Tribunal: STF
Processo: RE 86115
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE DIVIDA, JULGADA PROCEDENTE EM GRAU DE
APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVOCANDO NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 15 DO DECRETO-LEI 2.627/40. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS
282 E 356). RECURSO NÃO CONHECIDO.